Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715167-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SELMAR MACIEL SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0712324-34.2022.8.07.0003, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial. Em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que foi proferida decisão1 nos autos de origem, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao BRB Banco de Brasília S.A (Agravante), com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por terem as partes firmado acordo extrajudicial sobre o objeto da ação. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora